Tribunal: STF
Processo: MS 32753
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Jornada de trabalho de servidores públicos ocupantes de cargo de médico. Prevalência de norma especial sobre a geral. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão guerreada. Súmula 287 do STF, c/c o art. 317, § 1º, do RISTF. Agravo do qual não se conhece.



    1. A insurgência, consubstanciada na alegação de que as decisões do Conselho Nacional de Justiça não possuem força vinculante perante a Corte de Contas, afasta-se da motivação expendida no ato jurisdicional que se pretende reformar - consistente na prevalência de norma especial sobre a geral acerca da jornada de trabalho dos servidores públicos ocupantes de cargo de médico.



    2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão guerreada, sob pena de o recurso de agravo ser obstado, nos termos da Súmula nº 287 do STF, c/c o art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    3. Agravo do qual não se conhece.